Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713387-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA. A tutela de urgência foi indeferida (ID 45697495). A Secretaria informa que não foi possível a expedição de AR para intimação da agravada, por não existir endereço válido nos autos (ID 46130956). Portanto, intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão e informar o endereço atualizado da agravada, no prazo de 5 dias úteis. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator